Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-12.2021.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-12.2021.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (EMBARGADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), JOAO ROSA LEAL - CPF: 044.546.001-63 (EMBARGANTE), NATANAEL MAGNO SILVA MATTOS - CPF: 041.874.651-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002373-12.2021.8.11.0020

EMBARGANTE: JOAO ROSA LEAL

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PATRIMÔNIO DE VALOR EXPRESSIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA. TEMA 1178 DO STJ. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E CONTEXTUALIZADA. PARCELAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da justiça gratuita e, consequentemente, não conheceu do recurso de apelação ante o não recolhimento do preparo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou ausência de fundamentação ao indeferir a justiça gratuita e rejeitar o pedido de parcelamento do preparo, considerando os elementos patrimoniais e a alegada hipossuficiência econômica do embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração da decisão judicial quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação dos fundamentos da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando expressamente a condição econômica do embargante.

5. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, como a propriedade de imóvel de elevado valor superior a oitocentos mil reais.

6. A existência de dívidas não impede o reconhecimento de capacidade econômica para arcar com despesas processuais, sendo plenamente possível que o jurisdicionado possua obrigações financeiras e ainda detenha condições de custear o processo sem comprometimento de sua subsistência, especialmente quando demonstrado valor expressivo de patrimônio.

7. Não houve violação ao Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação baseou-se em análise contextualizada da situação patrimonial do embargante a partir de elementos concretos extraídos dos autos, e não em critério exclusivamente objetivo.

8. Quanto ao parcelamento do preparo, operou-se a preclusão consumativa, uma vez que o pleito foi apresentado apenas no pedido de reconsideração contra decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo.

9. A pretensão da parte embargante traduz tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

10. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados, sendo suficiente que o julgador tenha se manifestado, de maneira fundamentada e clara, acerca das questões de direito debatidas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Inexistindo vício a ser sanado, quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os argumentos relevantes apresentados pelas partes, os embargos de declaração devem ser rejeitados, ainda que a parte discorde da conclusão alcançada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigo 93, IX; CPC/2015, artigos 98, parágrafo 6º; 99, parágrafo 3º; 489, parágrafo 1º, IV; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002373-12.2021.8.11.0020

EMBARGANTE: JOAO ROSA LEAL

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
João Rosa Leal
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que havia indeferido o pedido de justiça gratuita formulado por João Rosa Leal, e, via de consequência, não conheceu do recurso de apelação, diante do não recolhimento do preparo.

A parte embargante sustenta que, o acórdão é omisso, contraditório e carece de fundamentação suficiente quanto às teses e provas apresentadas. Afirma que, o julgado deixou de enfrentar aspectos fáticos relevantes e documentos constantes dos autos, ferindo o disposto no art. 489, §1º, IV, e no art. 1.022, II, do CPC/2015, bem como o art. 93, IX, da CF/88.

O embargante argumenta que, o acórdão ignorou fatos incontroversos que evidenciam sua hipossuficiência econômica, tais como: (i) o imóvel desapropriado não está mais disponível, pertencendo atualmente ao Estado; (ii) o valor da desapropriação será totalmente absorvido por dívida que supera R$ 1.000.000,00, tornando seu patrimônio líquido negativo; (iii) os únicos bens restantes são o imóvel desapropriado e um veículo Fiat Siena 2011 avaliado em R$ 28.779,00; (iv) ausência de outros bens, casa própria ou fontes alternativas de renda; (v) condição de pessoa idosa, com saúde debilitada, dependente exclusivamente de aposentadoria e residente em imóvel alugado; (vi) a impossibilidade financeira de arcar com custas processuais estimadas em R$ 20.000,00 e honorários potencialmente superiores a R$ 100.000,00.

Aduz, ainda, que, o acórdão contrariou o entendimento vinculante do Tema 1.178 do STJ, ao utilizar exclusivamente um critério objetivo — a existência do imóvel — para negar a gratuidade da justiça, sem indicar de forma concreta os elementos que afastariam a presunção de hipossuficiência. Sustenta que tal conduta viola diretamente as três teses firmadas no referido tema repetitivo, especialmente ao não oportunizar a demonstração de sua real situação econômica.

Além disso, aponta contradição manifesta no trecho do acórdão que reconhece a desapropriação do imóvel, mas ainda o utiliza como fundamento para negar a assistência judiciária. Defende que o imóvel, por ter sido transferido ao Estado, não pode mais ser considerado patrimônio disponível. Salienta, também, que, o pedido de parcelamento do preparo foi tempestivo, realizado imediatamente após o indeferimento da justiça gratuita, sendo indevida sua rejeição com fundamento em preclusão, nos termos do art. 98, §6º, do CPC/15.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão e a contradição apontadas, reconhecida sua hipossuficiência e deferida a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo. Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002373-12.2021.8.11.0020

EMBARGANTE: JOAO ROSA LEAL

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
João Rosa Leal
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que havia indeferido o pedido de justiça gratuita formulado por João Rosa Leal, e, via de consequência, não conheceu do recurso de apelação, diante do não recolhimento do preparo.

Em síntese, o embargante alega a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, sustentando que não teriam sido enfrentadas todas as teses apresentadas quanto à sua hipossuficiência econômica, inclusive em afronta ao Tema 1178 do STJ.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanadas as supostas omissões e, ao final, deferido o benefício da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas.

Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre destacar que, os embargos de declaração possuem fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do CPC/15 e destinam-se exclusivamente à integração da decisão judicial quando houver, de forma objetiva, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação dos fundamentos da decisão embargada.

No caso dos autos, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Houve apreciação expressa sobre a condição econômica do embargante, que, apesar de alegar hipossuficiência, possui imóvel de elevado valor (acima de R$ 800.000,00), o qual, mesmo desapropriado, ainda representa expressão patrimonial relevante e evidencia uma condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência.

Conforme assinalado no acórdão embargado, em decisão anterior proferida pelo magistrado de primeiro grau, o pedido de gratuidade da justiça já havia sido indeferido. Naquela decisão, conforme registrado no ID 286314390, o juiz de primeiro grau considerou que, apesar de o agravante afirmar viver exclusivamente de aposentadoria, a grandeza do seu patrimônio — incluindo o imóvel de elevado valor — era suficiente para arcar com as despesas do processo.

Ressaltou-se, ademais, que, a presunção de pobreza, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira, como no caso.

A menção à desapropriação e à existência de dívida oriunda de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa não altera essa conclusão, pois tais alegações já foram ponderadas. O ordenamento jurídico não exige inexistência de dívidas para o reconhecimento de capacidade econômica, sendo plenamente possível que o jurisdicionado possua obrigações financeiras e, ainda assim, detenha condições de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência, especialmente quando demonstrada o valor expressivo de seu patrimônio.

Quanto à suposta violação ao Tema 1.178 do STJ, cumpre registrar que o acórdão embargado não incorreu na vedação imposta pelo referido precedente. Ao contrário, foi justamente a partir de elementos concretos extraídos dos autos que se concluiu pelo afastamento da presunção de hipossuficiência. A fundamentação não se baseou em critério objetivo, mas em uma análise contextualizada da situação patrimonial do embargante.

No que tange ao pedido de parcelamento do preparo, igualmente não há omissão a ser suprida.

O acórdão foi categórico ao reconhecer a preclusão consumativa, uma vez que o pleito de parcelamento foi apresentado apenas no pedido de reconsideração apresentado contra a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre ressaltar que não se exige menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados, sendo suficiente que o julgador tenha se manifestado, de maneira fundamentada e clara, acerca das questões de direito debatidas nos autos.

Portanto, não há quaisquer vícios no acórdão que justifiquem a oposição dos presentes embargos de declaração. A pretensão da parte embargante traduz-se, em verdade, em uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é vedado na via eleita.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026